Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-58.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços mecânicos. Alegação de má prestação dos serviços e cobrança em duplicidade. Descabimento. Solda da peça (caixa de câmbio) que não estava a cargo da requerida, mas do terceiro que realizou a soldagem. Danos materiais, nas modalidades lucros cessantes e danos emergentes, não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços mecânicos. Alegação de má prestação dos serviços e cobrança em duplicidade. Descabimento. Solda da peça (caixa de câmbio) que não estava a cargo da requerida, mas do terceiro que realizou a soldagem. Danos materiais, nas modalidades lucros cessantes e danos emergentes, não comprovados. Danos morais, não caracterizados. Sentença de improcedência. RECONVENÇÃO. Alegação de necessidade de reinstalar a mencionada caixa de câmbio, após ser novamente soldada por terceiro, por apresentar vazamento. Devido o restante do valor cobrado pelo serviço prestado. Danos morais e materiais. Descabimento. Conduta irregular ao reter o veículo a fim de compelir o cliente a pagar o débito. Sentença de parcial procedência.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010817-58.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDENIR
CALLEGARI,
é
apelado
SSBORGES
MECÂNICA
AUTOMOTIVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
2
Apelação no 1010817-58.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudenir Callegari
Apelado: SSborges Mecânica Automotiva
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr. Rubens Pedreiro Lopes
Voto no 40125
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços
mecânicos. Alegação de má prestação dos serviços e
cobrança em duplicidade. Descabimento. Solda da peça
(caixa de câmbio) que não estava a cargo da requerida, mas
do terceiro que realizou a soldagem. Danos materiais, nas
modalidades lucros cessantes e danos emergentes, não
comprovados. Danos morais, não caracterizados. Sentença
de
improcedência.
RECONVENÇÃO.
Alegação
de
necessidade de reinstalar a mencionada caixa de câmbio,
após ser novamente soldada por terceiro, por apresentar
vazamento. Devido o restante do valor cobrado pelo
serviço prestado. Danos morais e materiais. Descabimento.
Conduta irregular ao reter o veículo a fim de compelir o
cliente a pagar o débito. Sentença de parcial procedência.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 138/144, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. reparação
por danos material e moral, e parcialmente procedente a reconvenção, a fim de
condenar o autor reconvindo ao pagamento de R$ 1.620,00, com correção monetária
(Tabela TJSP) desde a data em que houve o pagamento da primeira parte do serviço,
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência na demanda
principal, responderá o autor pelo pagamento das custas e das despesas processuais,
além dos honorários advocatícios devidos ao patrono do requerido, fixados, por
equidade, em R$ 1.500,00. E observada a sucumbência recíproca na reconvenção, as
partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais
cada uma, além de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, no importe de
R$ 1.000,00 ao patrono autor reconvindo e este, por sua vez, ao pagamento também
de R$ 1.000,00 ao patrono do réu reconvinte.
Inconformado recorre o autor, requerendo, preliminarmente,
concessão de justiça gratuita, e alegando, no mérito, que embora a apelada não fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
3
responsável pela soldagem e sim somente por sua instalação, era responsável por
informar ao apelante onde havia a necessidade de efetuar a solda para que não
houvesse mais vazamento na caixa de câmbio, ou seja, se a informação tivesse sido
correta por parte da apelada, o serviço teria sido feito uma vez somente. Salienta,
ainda, que o CDC define como prática abusiva e proíbe a execução de serviços sem
a prévia elaboração e expressa autorização do consumidor. Pede sejam julgados
procedentes os pedidos iniciais, bem como a condenação de honorários
sucumbenciais à parte adversa.
Negada a justiça gratuita em primeiro grau, nesta instância o
apelante renovou o pedido, sendo intimado a apresentar documentação que indique
dificuldades econômicas e que possa comprovar a alegada insuficiência financeira
momentânea.
Recurso tempestivo e contrariado (fls. 156/173).
Valor da causa em 14/08/18: R$ 37.620,00.
É o relatório.
De início, verifica-se que o autor juntou aos autos os documentos
aptos à análise do pleito de justiça gratuita, apresentando extratos bancários,
declarações de imposto de renda, demonstrando, ao menos a priori, a momentânea
incapacidade financeira e o preenchimento dos pressupostos para a justiça gratuita.
Assim, defiro o benefício pleiteado, salientando que a prova da
presença de condições para pagar as despesas deve ser feita pela parte adversa.
No mais, respeitado o entendimento exposto nas razões recursais,
o apelo não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de , em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
4
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreva-se a r. sentença que corretamente decidiu a questão:
“Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação
de danos material e moral movida por CLAUDENIR CALLEGARI em
face de SSBORGES MECÂNICA AUTOMOTIVA. O Autor alega, em
síntese, que é proprietário do veículo GM/Prisma 2017/2018 LTZ de placa
QBY-8412 e que necessitou encaminhá-lo para a ré devido a problemas
mecânicos.
Após analisar o veículo, os funcionários da requerida
detectaram um vazamento no câmbio do veículo e, para consertá-lo,
retiraram tal peça, sem observar a extensão do dano, de forma que o
referido vazamento permaneceu em outra parte da peça, ensejando uma
nova remoção desta. Com a persistência do problema, o autor e seu filho
procuraram novamente a ré, a fim de questioná-la acerca da cobrança
dúplice referente ao serviço realizado, aduzindo que só concordaria com o
pagamento de um serviço único, dada a inobservância que ensejou a
necessidade de uma segunda mão de obra, concordando com a ré em
realizar o pagamento apenas da quantia de R$ 1.500,00 por meio de
depósito bancário. Porém, após efetuar o respectivo depósito e retornar ao
local para retirar o veículo, foi impedido pelos funcionários da ré, os quais
exigiam o pagamento da segunda mão de obra, obrigando o requerente a
retornar para sua casa a pé. Dessa forma, requer o autor a concessão de
liminar obrigando a ré a liberar o veículo narrado, além de postular, com a
procedência da demanda, o reconhecimento como indevido do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
5
cobrado, a condenação da ré ao pagamento da multa de falta de
transferência, de lucros cessantes no importe de R$ 300,00 por dia desde a
retenção do veículo (06/08/2018), tendo em vista sua atuação como
motorista de Uber, bem como ao pagamento da quantia de R$ 32.400,00
atinentes ao dano moral suportado.
Juntou procuração e documentos (fls. 15/41)
Indeferida a gratuidade processual (fls. 42/43).
Deferida a tutela de urgência pleiteada (fls. 66).
Citada (fls. 69) a requerida apresentou contestação
(fls. 70/91) pela qual arguiu, em síntese, que o filho do autor procurou os
serviços de mecânica da ré na data referida para o procedimento de
instalação da mencionada caixa de câmbio, a qual já se encontrava soldada,
porém, após a efetiva instalação, constatou-se que a solda realizada por
terceiros no câmbio apresentava defeitos, gerando o tal vazamento; a partir
de então, o autor autorizou a realização de novo serviço de retirada, solda e
reinstalação da caixa de câmbio do veículo, a qual procedeu
adequadamente e sem delongas. No entanto, o requerente recusou-se a
pagar pela realização desse novo serviço, realizando unicamente o depósito
de R$ 1.500,00 e requerendo a retirada de seu veículo, a qual fora negada
como medida de segurança para o recebimento do devido. Ainda, arguiu a
ausência de responsabilidade objetiva, a devida prestação de serviços e a
ausência de dano moral e material, além de apresentar reconvenção
postulando a condenação do reconvindo ao pagamento da quantia de R$
4.620,00, sendo R$ 1.500,00 pelo tempo em que o veículo permaneceu
parado na oficina, R$ 1.500,00 pelos danos morais suportados e R$
1.620,00 pela inadimplência dos serviços realizados. Ao final, postula a
improcedência da presente ação e a procedência da reconvenção.
Juntou procuração e documentos (fls.92/106).
O reconvinte contestou ao pedido (fls. 109/113),
sobrevindo réplica às fls. 125/129.
Instadas (fls. 131), a parte ré se manifestou
requerendo produção de prova oral (fls. 133/134) e o autor, a juntada de
prova documental (fls. 135/137).
É o relatório.
Fundamento e decido.
O feito comporta julgamento antecipado nos termos
do artigo 355, inciso I, do CPC/15, pois desnecessária a produção de outras
provas. Importa destacar que o julgamento antecipado no presente caso não
configura cerceamento de defesa, eis que compete ao Juiz, destinatário da
prova, com fundamento na teoria do livre convencimento motivado, valorar
e determinar a produção das provas que entender necessárias ao seu
convencimento, indeferindo as que reputar inúteis.
No caso, não há que se falar em produção de prova
oral, pois a controvérsia reside se no fato de a segunda instalação da caixa
de câmbio ser necessária ou se decorrente da falha na prestação do serviço
e, para o julgamento do feito, as provas constantes dos autos são
suficientes.
Também não há que se falar em produção de prova
documental,
conforme requerido às fls. 135, pois não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
6
documento novo. Os documentos referentes ao aplicativo Uber estão
relacionados a período anterior à propositura da demanda e, portanto,
deveriam ter sido apresentados com a inicial, nos termos do artigo 434 e
435 do Código de Processo Civil.
Ausentes questões preliminares, passo ao exame do
mérito.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. reparação
de danos materiais e morais, por meio da qual o autor deseja ver
ressarcidos valores decorrentes da retenção de seu veículo nas
dependências da ré, pois se recusou a pagar parte do valor cobrado a título
de mão de obra.
O autor afirma que, por indicação de seu filho, levou
o automóvel para reparo à mecânica requerida, sendo necessária a remoção
do câmbio, em razão do vazamento de óleo. Após a solda e instalação da
peça, constatou-se que o vazamento continuava em outra parte do câmbio,
levando a uma nova remoção e instalação.
A título de mão de obra, a requerida cobrou pelas
duas instalações da peça. Entretanto, o autor se recusa a pagar o valor por
inteiro, pois entende que a ré deveria ter analisado a peça como um todo
antes da instalação.
Como o requerente se recusou a pagar o valor
integral, a ré reteve o veículo a fim de garantir o pagamento do restante.
Por este motivo, o autor alega ter sofrido danos materiais, nas modalidades
lucros cessantes e danos emergentes, danos morais, além de requerer a
declaração de inexigibilidade do valor cobrado a maior. A parte ré, por sua
vez, não nega a retenção do veículo, já que considera devido o valor em
aberto. Esclarece que a solda não era de sua responsabilidade, tendo sido
contratada apenas para instalação da caixa de câmbio. Também apresenta
reconvenção para que o autor seja condenado ao pagamento do valor em
aberto, além dos danos decorrentes do tempo ao longo do qual veículo
permaneceu parado na oficina.
Pois bem.
Em análise à prova constante dos autos, é possível
observar que a solda da peça não estava a cargo da requerida, conforme se
depreende da troca de mensagens às fls. 102.
A requerida afirma: “O câmbio do Prisma já
desmontamos novamente e o seu pai já levou para o rapaz soldar”, com a
qual o filho do autor concordou.
Ora, se a ré fosse a responsável pelo conserto e
instalação da peça, não haveria motivos para que o próprio autor a levasse
a um terceiro para soldar. A própria requerida faria todo o serviço e
entregaria o veículo pronto.
Se havia outros pontos da peça onde era necessária
soldagem, não era a contratada pela instalação quem deveria verificar e sim
a própria responsável pela soldagem. Desta forma, devido o valor cobrado
pela dupla instalação da caixa de câmbio.
No tocante aos danos materiais, na modalidade lucros
cessantes, pela retenção do veículo, não restou comprovado sequer o
cadastro do autor como motorista de Uber, quanto mais os valores
recebidos pelas corridas. Como já explicado, tais documentos deveriam ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
7
sido juntados com a inicial, pois relacionados a período anterior à
propositura da demanda.
Em relação ao pedido de ressarcimento pela multa de
trânsito aplicada pelo atraso na transferência do veículo, apesar de a
alegação ter sido demasiadamente genérica, conclui-se que o autor
comprou o automóvel cuja transferência foi assinada em 30.07.2018,
quando o automóvel já se encontrava na oficina, o que, segundo ele,
impediu a vistoria necessária.
No entanto, o documento de fls. 136/137 revela que a
multa pelo atraso data de 29.06.2018, ou seja, na data da aplicação da
penalidade, já havia decorrido 30 dias, período ao longo do qual o
automóvel não estava na oficina. Desta forma, não se pode atribuir à
retenção do veículo tal penalidade.
Quanto aos danos morais, também não vinga a
pretensão do autor. O requerente fundamenta seu pedido no fato de ter sido
impedido de trabalhar e de dirigir em razão do veículo. Entretanto, sequer
comprovou a utilização do veículo para seu sustento, de modo que não
restaram comprovados os danos extrapatrimoniais.
Conclui-se, assim, que a improcedência da demanda
principal é medida que se impõe.
Passo à análise da reconvenção.
O réu reconvinte busca a condenação do autor
reconvindo ao pagamento do valor devido, além de danos materiais e
morais pela permanência do veículo na oficina.
Constatado
que
o
serviço
foi
prestado
adequadamente, de rigor o acolhimento do pedido para que o autor
reconvindo seja condenado ao pagamento do restante do valor cobrado pelo
serviço, qual seja, R$ 1.620,00.
Já com relação aos danos materiais e morais, estes
merecem ser rejeitados integralmente. Isto porque, não obstante o
requerido tenha prestado o serviço de forma adequada, procedeu de forma
irregular ao reter o veículo a fim de compelir o cliente a pagar o débito. O
C. Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, impede este
tipo de expediente, inclusive pelo Poder Público, diante da existência de
outros meios hábeis para cobrança de valores. Confira-se um exemplo:
Sumula 323: É inadmissível a apreensão de
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos Portanto,
diante de um procedimento irregular, não pode o requerido alegar qualquer
espécie de dano pela permanência do veículo na oficina.
Destarte, a reconvenção merece parcial acolhimento
apenas para condenação ao autor ao pagamento do valor devido.”
De fato, não há dúvidas de que o réu foi contratado inicialmente
para a instalação da caixa de câmbio no veículo do autor, e por isso não era ele o
responsável pela solda da peça, tanto que o requerente afirma que “Durante os
reparos foi necessária a remoção do câmbio” e, permanecendo o problema do
vazamento em outra parte do câmbio, foi “necessária nova remoção da peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010817-58.2018.8.26.0008
8
defeituosa”.
Ora, se foi necessária a remoção, é porque a peça já estava
instalada, e se permaneceu o problema do vazamento em outra parte do câmbio, é
porque a peça já chegou nas mãos do réu com defeito de solda, o que só foi
percebido após a instalação.
O autor, que retirou a peça e a levou para nova solda por terceiro,
retornou à oficina ré com a peça soldada, para nova instalação que significou uma
segunda prestação de serviço, ou seja, uma reinstalação da caixa de câmbio, agora
sem o defeito de solda.
Diante de tais circunstâncias, imperioso a adoção integral dos
fundamentos deduzidos na r. sentença de improcedência da ação e procedência da
reconvenção, e aqui expressamente adotados, nos termos artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante do decidido, a verba honorária deverá ser acrescida de
R$500,00, a título de honorários recursais, pelo acréscimo de trabalho ao advogado
da parte apelada na fase recursal, nos termos do art. 85 do CPC, observada a
concessão da justiça gratuita.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator